Tribunal: TJMT
Processo: 0011195-29.2016.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011195-29.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR BREDA - CPF: 339.580.849-15 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA SANTOS DA SILVA - CPF: 936.579.001-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ADEMIR BREDA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
129, §
9º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–

RECURSO PROVIDO.

A extinção da punibilidade deve ser reconhecida, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena
in concreto
, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu o tempo caracterizado da prescrição retroativa.

Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada (art. 110, §1º do CP). Assim havendo o transcurso do prazo prescricional de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias sem que houvesse o trânsito em julgado para a defesa da sentença que condenou o recorrente com a idade atual de 68 (sessenta e oito) anos à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva conforme os artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
ADEMIR BREDA
,
em relação aos termos da decisão de mérito proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 0011195-29.2016.8.11.0037, que o condenou pela prática de crime tipificado pelo artigo 129, § 9º c/c art.61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e fixado o valor de indenização em favor da vítima, no montante de R$ 5.000,00(cinco mil reais). ( Id. 267697852).

Em suas razões, em sede

preliminar, requer que seja

reconhecida a Prescrição Retroativa e consequente extinção da punibilidade do apelante, com base no artigo 109, inciso IV do Código Penal. (Id. 267697860).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requer que seja conhecido e dado provimento ao recurso de apelação interposto por ADEMIR BREDA
, e seja acolhida a prescrição e extinção da punibilidade nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.
(Id. 267697863).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza,

manifestou-se pelo

provimento do recurso defensivo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa. (Id. 270607385),

assim sintetizando:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela Defesa de
ADEMIR BREDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 267697794)

[...].
Fato 01 – Constam dos inclusos nos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 1º de setembro de 2016, por volta da 00h30min, no interior do apartamento n.104, Edifício Village, localizado na Avenida Cuiabá, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ADEMIR BREDA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal da ex-namorada Angélica Santos da Silva.

Apurou-
se que, nas circunstâncias do tempo e local acimadas, a vitima Angélica Santos da Silva foi ao apartamento do ex-namorado ADEMIR para pegar uma correspondência, porém, após uma breve discussão, ele disse a xingou de “tranqueira” e, em seguida, desferiu um soco no rosto dela, atingindo o olho esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 23/25-IP e no Mapa Topográfico para a Localização de Leões de fl.27-IP.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado ADEMIR BREDA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primário (norma de conduta) do
artigo 129, §9º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, com a observância da Lei Federal n.
11.340/2006
, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Fato 02 – Constam dos inclusos nos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 1º de setembro de 2016, por volta das 06h43min, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ADEMIR BREDA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.11.340/2006, ameaçou a ex-namorada Angélica Santos da Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, em razão da ocorrência dos fatos acima narrados, o denunciado ADEMIR telefonou para a vítima Angélica Santos da Silva, ameaçando-a de causar mal injusto e grave, dizendo que “se ela fosse à delegacia, ele a pegaria” e que “ia sobrar para ela, pois ele é rico”.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado ADEMIR BREDA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”,

com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).[...].

1.

DA PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO.

A Defesa em Preliminar requer, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, sob alegação de

que entre o recebimento da denúncia em
12 de
junho
de

2017

(Id. 267697794)

e a sentença prolatada em

22 de novembro de 2024 (Id. 267697852), transcorreu-se mais de 03(três) anos, entre um marco e outro, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva.

Verifica-se que da sentença consta a pena de 03 (três) meses e 15(quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nos termos do art. 109, VI, do CPB, prescreve “
em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano
”.

Os fatos delituosos pelos quais o recorrente foi condenado ocorreram em 01/09/2016. A denúncia foi recebida em 12/06/2017

e a sentença foi publicada em 22/10/2024.

Destarte, analisando o marcos interruptivos, tendo em vista que não houve causa impeditiva ou interruptiva, pelo decurso do tempo suso mencionado, se passando mais de 07 (sete) anos sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado, operando-se a extinção da punibilidade, na modalidade retroativa.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória e do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

Diante disso, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] A perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.ª figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

E ainda:

Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo. ” (ob. cit., p. 23).

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial acolho a preliminar e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime imputado a
ADEMIR BREDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025